Tribunal: TJSP
Processo: 2266421-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – Alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e que a manutenção da custódia agravaria o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Superveniência de sentença penal condenatória

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – Alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e que a manutenção da custódia agravaria o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Superveniência de sentença penal condenatória proferida após a impetração, vedando ao paciente o direito de recorrer em liberdade – Custódia que decorre agora de título penal condenatório e não do ato judicial que decretou a prisão preventiva – Perda do objeto – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do liberdade provisória – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida por decisão liminar proferida pelo i. Min. Edson Fachin, do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188.820 – Inexistência de coação ilegal – Ordem que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.